Tribunal: TJSP
Processo: 1005714-64.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005714-64.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIO DANIEL AIELLO e STELLA MARIS ORTIZ, é apelado GIOPRIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1005714-64.2018.8.26.0010
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Apelantes: Claudio Daniel Aiello e Stella Maris Ortiz
Apelado: Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda
Voto no 23607
Apelação Cível. Compra e Venda de imóvel. Ação de
obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Incompetência desta Subseção de Direito Privado III.
Determinação de remessa dos autos à distribuição a uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Agravo não
conhecido.
A r. sentença proferida à f. 106/108 destes autos de ação
de obrigação de fazer, movida por EZ GIOPRIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., em relação a CLAUDIO DANIEL AIELLO e
STELLA MARIS ORTIZ , julgou procedente a pretensão inicial para
condenar os réus a assinarem e registrarem a escritura definitiva de
compra e venda do imóvel em questão, no prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como
condenando os réus no pagamento das custas, das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.
Apelaram os réus (f. 111/117) alegando, em suma, que:
(a) não houve negativa de receber a escritura de compra e venda, sendo
que somente não o fizeram, no prazo estipulado, por falta de recursos
financeiros; (b) não estão deixando de arcar com nenhuma taxa ou
tributo referente ao imóvel; (c) pretendem a prorrogação do prazo para
180 dias e o afastamento da multa diária.
A apelação, preparada (f. 118/120), foi contra-arrazoada
(f. 123/128).
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória em obrigação de fazer para
que os réus, compradores de imóvel, providenciem a escritura pública de
compra e venda para a transferência do bem para os seus nomes.
Recentemente, passou a ser da competência comum das
três C. Subseções da Seção de Direito Privado as “ações relativas a
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça. (art. 5o, § 3o, Resolução
no 623/2013)”.
As ações relativas à compra e venda e à adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos, são, ainda,
da competência preferencial da Subseção de Direito Privado I, havendo,
na mencionada Resolução, inciso específico sobre isso.
Em suma, a alteração de competência recentemente feita
por este E. Tribunal não modificou a competência para julgar ações
referentes à compra e venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, a competência para o julgamento deste recurso é
de uma das C. Câmaras que compõem a Seção de Direito Privado I
deste E. Tribunal.
Não conheço, pois, deste recurso e determino a remessa
dos autos à distribuição a uma das C. Câmaras da Subseção de Direito
Privado I deste E. Tribunal.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica